Tribunal: TJES
Processo: 0002827-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002827-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA DOS SANTOS
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002827-73.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ANDREIA DOS SANTOS.

RECORRIDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Gratuidade de justiça deferida no id. 18278937.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA NO 4º PERÍODO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE-ES). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O ESTADO NÃO CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE VERIFICAÇÃO NO ATO DA MATRÍCULA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega ser aluna do 4º período de Pedagogia e ter tido sua matrícula cancelada abruptamente pela instituição ré. A requerida fundamentou o ato em recomendação do Conselho Estadual de Educação (CEE-ES), que questionou a validade do diploma de ensino médio da autora (emitido pelo CEC Educacional - Cariri). A autora pleiteia o restabelecimento do vínculo acadêmico e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo, declarando a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a inexistência de litisconsórcio necessário, uma vez que a lide versa sobre relação de consumo privada e a falha decorre do ato unilateral de cancelamento praticado pela faculdade. Pugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura e a procedência total dos pedidos.

4. O recurso merece provimento para afastar a extinção prematura. A relação jurídica em tela é estritamente consumerista, travada entre a aluna e a instituição de ensino privada. O objeto da ação não é a anulação do ato administrativo do CEE-ES, mas a responsabilização da ré pelo cancelamento de um contrato já consolidado. A recomendação administrativa serve apenas como contexto fático utilizado pela ré, não atraindo a necessidade de inclusão do ente público no polo passivo. Assim, afasta-se a preliminar de litisconsórcio e reconhece-se a competência deste Juízo.

5. Estando o processo devidamente instruído e versando sobre matéria predominantemente de direito, passo ao julgamento do mérito (art. 1.013, §3º, I, do CPC). Restou comprovada a falha na prestação do serviço. A instituição de ensino tem o dever de verificar a regularidade da documentação escolar no ato da matrícula (art. 14, CDC). Permitir que a aluna curse quatro períodos, aceite pagamentos e consolide sua vida acadêmica para, anos depois, cancelar a matrícula por vício documental pretérito viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. Ademais, a recomendação do CEE-ES não possui caráter normativo, cogente ou retroativo que obrigue o cancelamento de vínculos contratuais já aperfeiçoados.

6. O cancelamento abrupto de curso superior em estágio avançado (4º período) gera frustração que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo o projeto de vida e a dignidade da consumidora. Considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida,
fixo
a indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra razoável frente ao abalo experimentado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastar a incompetência do juízo e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) determinar
que a requerida restabeleça definitivamente a matrícula da autora no curso de Pedagogia, garantindo-lhe acesso a todos os atos acadêmicos (portal, avaliações, aulas)e
b) condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, com incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)